Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Processo : 0700645-76.2023.8.07.0011 DESPACHO Incluídos os autos em pauta (id. 63714195) para julgamento dos declaratórios opostos pelo corréu BANCO INTER, comparece aos autos o autor-embargado (id. 64532255) requerendo seja certificado o trânsito em julgado em relação ao corréu BRB, já que, na peça de id. 61787660, este teria manifestado concordância “com todos os termos do acórdão”. Acontece que, ainda que a manifestação do BRB possa caracterizar falta de interesse de recorrer, não se pode olvidar que os embargos de declaração, além de interromperem o prazo de recurso (art. 1.026 do CPC), em tese, poderão acarretar efeito modificativo da decisão embargada. Logo, como os embargos de declaração estão pendentes de julgamento, não há que se falar em trânsito em julgado parcial, em relação a um dos litisconsortes, igualmente alcançado pela mesma decisão embargada. Nada a prover sobre a petição de id. 64532255. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator